Tribunal: TJMT
Processo: 1031619-92.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031619-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALKITIA MARTINS DUTRA - CPF: 008.006.931-24 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA - CPF: 983.882.231-00 (EMBARGANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), WALKITIA MARTINS DUTRA - CPF: 008.006.931-24 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA - CPF: 983.882.231-00 (EMBARGADO), H. M. M. C. (EMBARGADO), H. M. M. C. (EMBARGANTE), J. A. D. S. C. N. - CPF: 046.471.211-43 (EMBARGANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), SUELEN DOS SANTOS - CPF: 046.596.711-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALKITIA MARTINS DUTRA - CPF: 008.006.931-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031619-92.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER, J. A. D. S. C. N.

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER, WALKITIA MARTINS DUTRA, H. M. M. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
- OMISSÃO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA
– PENALIDADE NÃO APLICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PARA O ADVOGADO DO TERCEIRO PREJUDICADO - VERBA DEVIDA – VÍCIO SANADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, fixar honorários advocatícios para o advogado do terceiro prejudicado que se habilitou na lide (art. 85, §11 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao Recurso do embargante (terceiro prejudicado) e da seguradora (embargada).

O embargante aponta omissão no tocante ao arbitramento dos honorários e ao pedido de condenação em litigância de má-fé da suposta companheira do
de cujus
(também embargada).

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

As embargadas não se manifestaram.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

O embargante (terceiro prejudicado) aponta omissão no tocante ao arbitramento dos honorários e ao pedido de condenação em litigância de má-fé da suposta companheira do
de cujus
(embargada.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, as
justificativas expostas neste momento não são plausíveis já que não há indícios de dolo ou de prática desleal da embargada.

E mais, a alteração da realidade dos fatos, para gerar sanção por litigância de má-fé, precisa ser capaz, ao menos em tese, de conduzir o juízo a erro. Porém aqui não houve nem ameaça de isso vir a acontecer.

Os atos praticados não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram o embargante, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide. Portanto, afasto essa arguição.

No que concerne ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais,
a omissão existe e deve ser sanada.

Em vista da imprescindível exclusão da parte condenatória em relação à embargada
Walkitia Martins Dutra
, a sentença passa a ser unicamente declaratória para ela, o que torna imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

Desse modo, são devidos honorários ao advogado do terceiro prejudicado pela embargada
Walkitia, em
10% sobre o valor do proveito econômico por ela pretendido, pois se revelam mais apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça,
com a ressalva de que ela é beneficiária da justiça gratuita (id. 22566153) e, portanto, aplica-se o art. 98, §3º, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício e fixar honorários ao advogado do embargante em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido por
Walkitia Martins Dutra, com a ressalva de que ela é beneficiária da justiça gratuita (id. 22566153) e, por conseguinte, aplica-se o art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020